Tribunal: TJMT
Processo: 0004745-03.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004745-03.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERSON DE OLIVEIRA MOTORI (APELADO), ADAO DE OLIVEIRA MOTORI - CPF: 008.043.301-40 (APELADO), GERSON DE OLIVEIRA MOTORI - CPF: 030.209.501-20 (APELADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), LUIZ SOARES AGUAIO (TESTEMUNHA), BETANIA MENDONÇA CARDOSO (TESTEMUNHA), ALAN RAMOS DA SILVA (TESTEMUNHA), DANLEI ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS (TESTEMUNHA), LUIZ SOARES AGUAIO - CPF: 049.669.951-24 (VÍTIMA), WILLIAM RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 051.942.661-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO RATIFICADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os réus da imputação de homicídio consumado e tentado, previstos nos arts. 121,
caput
, e 121 c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal. O
Parquet
pleiteia a reforma da decisão para que os recorridos sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade dos crimes; (ii) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; e (iii) se os elementos informativos da fase policial, não confirmados em juízo, podem sustentar a pronúncia dos acusados.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

4. No caso, embora a materialidade esteja comprovada por documentos como boletim de ocorrência, certidão de óbito e exame necroscópico, os indícios de autoria contra os apelados não foram corroborados em juízo.

5. Os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pelas testemunhas durante a fase inquisitorial apresentaram contradições e não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, revelando-se frágeis para fundamentar a pronúncia.

6. Os demais depoimentos colhidos judicialmente não foram conclusivos quanto à identificação dos autores dos disparos, sendo insuficientes para a superação do juízo de dúvida quanto à autoria.

7. A ausência de prova judicializada mínima a ratificar os elementos da fase policial obsta o prosseguimento da ação para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais devem ser confirmados em juízo sob o crivo do contraditório. 2. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva, sem corroboração na instrução judicial, são insuficientes para sustentar a pronúncia. 3. A ausência de confirmação judicial dos indícios de autoria impede o envio dos réus ao Tribunal do Júri."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput, e art. 14, II, c/c art. 70; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.097.685/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJMT, N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
ADÃO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

GERSON DE OLIVEIRA MOTORI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a r. decisão vista no ID 334601590, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0004745-03.2015.8.11.0006, na qual os apelados
ADÃO DE OLIVEIRA MOTORI
e
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
foram
impronunciados
da imputação de prática dos delitos tipificados no no
art. 121,
caput
, e
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal
, tendo como vítimas
Luiz Soares Aguai
(sobrevivente) e
Willian Ribeiro de Campos
(falecido)
.

Nas razões recursais (ID 334601603), o Órgão Ministerial almeja a reforma da decisão de impronúncia, sustentando a e
xistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, notadamente a partir do depoimento judicial da vítima sobrevivente. Pugna, assim, pela
pronúncia
dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa de
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
(ID 334601612) aduz, preliminarmente, a inépcia da apelação ministerial, argumentando que o recurso não merece ser conhecido, e, no mérito, vindica o desprovimento do apelo.

Por sua vez, a defesa de
ADÃO DE OLIVEIRA MOTORI
(ID 334601614) requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença de impronúncia, haja vista a fragilidade do conjunto probatório, inapto a evidenciar indícios suficientes para embasar um decreto de pronúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 340689895, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A d. Defesa
de
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
pugna, em sede de contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, aduzindo que a insuficiência de fundamentação das razões recursais acarreta a impossibilidade de um pronunciamento adequado pelo Tribunal.

A tese
não merece
prosperar.

Com efeito, o Órgão Ministerial questionou expressamente a fundamentação da decisão de impronúncia, argumentando que o acervo probatório produzido nos autos se revela suficiente para submeter os apelados a julgamento perante o Júri Popular.

Nessa ordem de ideias, observa-se que ressaíram expostos os motivos de fato e de direito que fundamentam a pretensão de reforma da sentença de impronúncia, viabilizando à parte adversa o pleno exercício do contraditório.

Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade
,
a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.
O recurso deve, portanto,
ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada,

pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
(...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.655/1.656) – destaquei.

Em idêntico sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça estadual:

“(...) Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade”.
(N.U 1011147-86.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) – destaquei.

Com efeito, em sendo possível delimitar os termos do pedido ministerial e igualmente viabilizado o pleno exercício do contraditório pela parte adversa,
REJEITO
a tese de "inépcia" arguida pela defesa técnica, em sede de contrarrazões recursais.

É como voto a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 334601597)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 05/04/2015, por volta das 05h20min, na Avenida Padre Casemiro, na cidade de Cáceres/MT, os denunciados
ADÃO DE OLIVEIRA MOTORI
e
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
mataram a vítima
Willian Ribeiro de Campos
, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo na região torácica e, nas mesmas circunstâncias, tentaram matar a vítima
Luiz Soares Aguaio
, mediante um disparo de arma de fogo, não consumado o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme narrado pela acusação, na data dos fatos, as vítimas estavam saindo do Clube Galpão Sertanejo quando se envolveram em uma briga com o denunciado
ADÃO
, cessando após a chegada da polícia militar.

Consta dos autos que as vítimas saíram do local na companhia de amigos e, quando estavam em frente à Auto Elétrica Marista, foram surpreendidos pelos denunciados
ADÃO
e
GERSON
em uma motocicleta Honda Biz C100, que disseram “
vocês que são os brabos né
”, ocasião em que o carona
GERSON
efetuou um disparo com uma garrucha de dois canos que atingiu
Luiz
de raspão na bochecha e a região torácica de
Willian
, tendo os indiciados se evadido do local.

As vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas para atendimento médico, de modo que
Willian
faleceu no hospital no dia 24/04/2015, enquanto
Luiz
foi atingido de raspão na bochecha.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência (ID 334600389 - Pág. 9/12), relatório policial (ID 334600389 - Pág. 13), certidão de óbito, (ID 334600389 – Pág. 48), exame necroscópico (ID 334600389 - Pág. 67/75), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia debatida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor dos ora apelados.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
ADÃO DE OLIVEIRA MOTORI
e
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
foram apontados na fase investigativa como possíveis autores dos delitos em questão a partir de declarações da vítima sobrevivente
Luiz Soares Aguaio.

Segundo a narrativa da vítima perante a autoridade policial, seu irmão se envolveu em uma briga com uma pessoa desconhecida e ele saiu em defesa do irmão, entrando em vias de fato com esse indivíduo; que um outro rapaz, companheiro desse desconhecido, era conhecido pelo apelido “camarão”; que a polícia foi chamada para cessar a briga; que foi embora acompanhado de seus familiares; que foram surpreendidos no caminho por dois indivíduos em uma moto Biz; que o carona efetuou um disparo que o atingiu na bochecha, bem como acertou
Willian
no tronco e reconheceu o atirador como sendo a pessoa de “
Camarão
”; que o condutor da moto era o mesmo indivíduo que brigou com o seu irmão na festa; que reconheceu uma fotografia de
GERSON
como sendo a pessoa que fez o disparo (ID 334600389 - Pág. 14/15).

Ao ser ouvido em uma segunda oportunidade, durante o inquérito policial, a vítima sobrevivente
Luiz Soares Aguaio
afirmou que o indivíduo que brigou com seu irmão é conhecido por “Zico” e era ele quem conduzia a motocicleta Honda Biz de cor vermelha no momento do disparo; que a menor
Betânia
estava com a arma do tipo garrucha e viu quando ela passou a arma para “
Camarão
” (ID 334600389 - Pág. 20).

Todavia, ao ser inquirido em juízo, o ofendido
Luiz Soares Aguaio
apresentou versão divergente daquela prestada à autoridade policial, especialmente em relação ao indivíduo que efetuou o disparo (o passageiro da motocicleta), apontando com elevado grau de certeza que seria o recorrido
ADÃO
, e não
GERSON
, como havia afirmado anteriormente (Relatório de mídias – ID 334601573).

A evitar taulologia, o d. magistrado singular explanou:

“
Todavia, ocorre que a
testemunha

LUIZ SOARES AGUAIO,

inquirida em juízo
,
apresentou, em partes, versões diferentes àquelas prestadas à Autoridade Policial, eis que ao ser questionado, relatou que anteriormente conhecia os denunciados, porém somente de vista e apenas encontrando-os em festas,
embora, em seu primeiro depoimento em sede policial,
este ter relatado que desconhecia a pessoa de Gerson
.

Em continuidade, a vítima Luiz afirmou que quem realmente disparou contra ele e a vítima Willian
fora a pessoa de Adão
, embora, também, em seu depoimento
em sede policial, este ter relatado que quem atirou, sem sombra de dúvidas, foi o denunciado Gerson.

Ainda, a vítima alega, e confirma, que fora Adão quem disparou a arma de fogo, pois Adão, em momento posterior e oportuno, dividiu cela com o irmão desta, o qual afirmou que fora ele o autor dos delitos, o que se torna ainda mais incabível tal afirmação, pois não fora corroborada com outros elementos constantes nos autos.

Outrossim, a vítima, em primeiro momento, ao ser questionada, não se recordou das vestimentas que os acusados estavam usando no dia dos fatos, bem ainda, posteriormente, após ser questionado em como fora possível identificar os acusados, este relatou que fora através das vestimentas. Contudo, novamente, foi questionado se recordava ou não das vestimentas dos acusados, este relatou que sim, pois foi a vítima, alegando que o denunciado Adão estava usando roupa branca e o outro réu regata.

Por fim, não obstante ser questionado sobre sua contradição quanto ao autor do disparo em seu depoimento na delegacia,
a vítima novamente afirmou ser o réu Adão, e o motivo da sua afirmação é por conta de seu instinto, eis que não tinha o porquê outra pessoa “cobrar” uma briga que anteriormente seu irmão tivera com o denunciado Adão.
”
(ID 334601590)

No mais, as testemunhas que foram ouvidas sob o crivo do contraditório não robusteceram a acusação inicial, posto que não presenciaram o ocorrido.

A testemunha
Crislaine Santana Chaves Dias
afirmou, em juízo, que apenas prestou socorro a uma das vítimas ao passar pelo local e não presenciou o momento do disparo. Em relação ao depoimento na fase policial, afirmou que estava “chapada” e “bêbada” e que havia “virado a noite”, tendo apenas confirmado o que todos estavam dizendo (Relatório de mídias – ID 334601424).

Quando em sua oitiva judicial, a testemunha
Alan Ramos da Silva
esclareceu que seu primo
Luiz
se envolveu em uma discussão no bar, mas não sabe quem era a pessoa e que, no momento do disparo, estava mais à frente, de modo que apenas viu que se tratava de uma moto “biz”, não sabendo identificar os ocupantes, pois ambos estavam de capacete (Relatório de mídias – ID 334601424).

Por sua vez, a testemunha
Danlei Alves de Almeida
relatou que foi para a festa acompanhado do acusado
Gerson
e que em um determinado momento iniciou-se uma briga generalizada, que se estendeu até o lado de fora do estabelecimento; que eles decidiram ir embora, mas o depoente foi atingido por uma “capacetada” e desmaiou; quando recobrou a consciência, pagou dois mototaxistas para levá-los para casa, um para ele e um para Gerson; que não viu o momento dos disparos (Relatório de Mídias – ID 334601495).

Por fim, embora a testemunha
Betânia Mendonça Cardoso
tenha afirmado, durante o inquérito policial (ID 334600389 - Pág. 17/18), que presenciou um indivíduo conhecido como “
Camarão
” juntamente com
Darlei
em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, logo após os fatos, tais circunstâncias carecem de amparo judicial, visto que a testemunha não foi ouvida em juízo.

A propósito, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os réus
ADÃO DE OLIVEIRA MOTORI
e
GERSON DE OLIVEIRA MOTORI
negaram a autoria dos fatos (ID 334600389 - Pág. 24/26 e Pág. 28/30 e
Relatório de mídias – ID 334601573)
.

Diante desse quadro probatório, cumpre ressaltar que, embora o Ministério Público sustente que a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas nas fases policial e judicial, o fato é que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nenhuma das testemunhas confirmou ter visto os apelados efetuando os disparos contra a vítima.

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua da voluntariedade de testemunhas presenciais, sem olvidar do decurso do tempo [
fato ocorrido em 2015
e instrução realizada entre 2023 e 2025], as circunstâncias do caso concreto demonstram a inexistência de um arcabouço mínimo probatório, mormente considerando o contexto fático.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustecê-los ou, ao menos, complementá-los, tal como referido anteriormente.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

Nesse cenário, são dispensáveis maiores digressões, enquanto é necessário registrar o acerto da decisão de impronúncia, pois, na hipótese dos autos,
ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial
.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter os recorridos a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar,
per si,
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta. Ademais,
sob a perspectiva dos
standards
probatórios, entendo que estes devem ser progressivos
,
exigindo-se maior grau de confirmação sobre os fatos à medida que a decisão a ser tomada pelo julgador tenha consequências mais graves para o acusado
, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão dos apelados à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e
os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva
.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Destaco que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor dos acusados impronunciados. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou os apelados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0004745-03.2015.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026